Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724341-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEFA CABRAL DA SILVA, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, JOSEFA CABRAL DA SILVA DESPACHO Exaurida a competência deste Relator e do órgão revisional (recurso julgado em dezembro de 2021). Intime-se a peticionante para promover a distribuição do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PARA A TURMA NACIONAL ao órgão que entender competente. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito